Tribunal: TCU
Processo: 025.905/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Claudio Henrique Jose Ballande Romanelli,Psl-pr Programa Software Livre Parana contra decisão do Acórdão 1296/2022-1a Câmara, de 15/3/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Claudio Henrique Jose Ballande Romanelli e pelo Psl-PR Programa Software Livre Paraná, contra o Acórdão 1296/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. declarar, com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação aos responsáveis arrolados nos autos; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 1296/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. arquivar os autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.5. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e aos demais interessados.